Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003007-92.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Medidas de proteção, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINGTON MACIEL SOARES DE LIMA - CPF: 127.115.674-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANNY KASSIA SOARES DE LIMA - CPF: 070.286.584-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em favor de adolescente contra decisão proferida nos autos de execução de medida socioeducativa, que deferiu pleito ministerial e aplicou a medida de internação-sanção pelo prazo de 30 dias, em razão do descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta.

2.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento. A defesa requereu a anulação da decisão por ausência de oitiva prévia do socioeducando ou, subsidiariamente, a aplicação de medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões; (ii) saber se há nulidade na aplicação da internação-sanção sem nova oitiva prévia do socioeducando; e (iii) saber se a internação-sanção deve ser afastada para adoção de medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, pois a decisão impugnada constitui provimento jurisdicional superveniente, proferido em razão de novo descumprimento da medida socioeducativa, o que evidencia a utilidade e a necessidade da insurgência recursal.

4.

Não há nulidade por ausência de nova oitiva, pois o adolescente já havia sido ouvido em audiência de justificação anteriormente designada, ocasião em que lhe foi oportunizada a apresentação de justificativas, posteriormente acolhidas pelo juízo. A internação-sanção foi aplicada com base em descumprimento superveniente e reiterado, devidamente documentado nos autos.

5.

A medida de internação-sanção mostra-se juridicamente cabível, nos termos do art. 122, III, do ECA, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas, sobretudo após a ineficácia das medidas em meio aberto e da concessão de nova oportunidade para cumprimento da medida socioeducativa.

6.

Não há falar em regressão
per saltum,
pois a providência adotada não consiste em mera progressão regressiva entre regimes, mas na aplicação de medida específica expressamente autorizada pelo ECA, adequada e proporcional às particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão recorrida.

Teses de julgamento:
“1. Há interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão superveniente que aplica internação-sanção em razão de novo descumprimento de medida socioeducativa, não sendo a discussão sobre o acerto da decisão matéria de admissibilidade recursal. 2. Não há nulidade na aplicação de internação-sanção sem nova oitiva do socioeducando quando já assegurado anteriormente o contraditório em audiência de justificação e verificado descumprimento superveniente e reiterado. 3. É cabível a internação-sanção, nos termos do art. 122, III, do ECA, diante do descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa em meio aberto.”

Dispositivos relevantes citados:
ECA, art. 122, III e § 2o; Lei no 12.594/2012, art. 43.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Agravo de instrumento no 1031351-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25 de novembro de 2025, Publicado em 10 de dezembro de 2025;
TJMT, Agravo de Instrumento 1028538-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2 de dezembro de 2025, Publicado em 15 de dezembro 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto em favor do menor infrator Wellington Maciel Soares De Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da execução de medida socioeducativa n.o 1027286-73.2025.8.11.0002, deferiu o pleito ministerial e determinou a aplicação da medida de internação-sanção ao jovem, pelo prazo de 30 dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão do descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de aplicação da internação-sanção sem prévia oitiva do socioeducando, invocando a Súmula 265 do Superior Tribunal de Justiça e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade antes de eventual aplicação da internação-sanção, argumentando que a regressão
per saltum
viola o disposto no art. 122, §2o, do ECA, que veda a internação quando houver outra medida adequada.

Em face de tais considerações, requer “
a anulação da decisão de regressão da medida socioeducativa sem prévia oitiva de WELLINGTON MACIEL SOARES DE LIMA
” ou que “
seja modificada a medida socioeducativa aplicada para medida socioeducativa de semiliberdade
;” (Id. 342655354).

A liminar foi indeferida (Id. 342818868).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada tal preliminar, pelo seu desprovimento (Id. 343372872).

A autoridade judiciária da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, manteve sua decisão, pelos seus próprios fundamentos (Id.351486904).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 354817353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio,
o Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de interesse recursal.

Sustenta, em síntese, que o agravante busca a anulação da decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa, sob o fundamento de ausência de oitiva prévia, bem como, subsidiariamente, a aplicação de medida menos gravosa, pretensões que, a seu ver, não autorizariam o processamento do recurso, uma vez que a audiência de justificação já teria sido realizada.

Todavia, sem razão.

Isso porque a decisão ora impugnada refere-se a provimento jurisdicional superveniente à audiência de justificação anteriormente realizada, proferido em razão de novo descumprimento da medida socioeducativa, circunstância que, por si só, evidencia a utilidade e necessidade da insurgência recursal.

Com efeito, a existência de prévia oitiva do socioeducando em momento anterior não esvazia o interesse recursal quanto à decisão posterior que determinou a regressão da medida, sobretudo quando a defesa sustenta a ocorrência de nulidade e pleiteia a adoção de providência menos gravosa.

Nesse contexto, eventual acerto ou desacerto do
decisum
recorrido, seja quanto à alegada ausência de nova oitiva, seja quanto à adequação da medida aplicada, insere-se no âmbito do mérito recursal, não se confundindo com os pressupostos de admissibilidade.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento no 1030740-67.2025.8.11.0000 e no 1028538-20.2025.8.11.0000, em que o Ministério Público igualmente suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, já se manifestou pela sua rejeição.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

“(...) 3. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra a decisão que decreta a internação-sanção, por se tratar de decisão interlocutória de natureza gravosa que altera imediatamente a liberdade do socioeducando. O art. 198 do ECA assegura o manejo do agravo nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, possibilitando o reexame célere da decisão. Preliminar de não cabimento afastada.”

(TJMT, Agravo de instrumento no 1028538-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02 de dezembro de 2025, Publicado em 15 de dezembro de 2025).

Assim, em consonância com a orientação já firmada por esta Corte, afasta-se a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento não foi instruído com a cópia integral dos autos de origem. Assim, registo que as identificações numéricas (ID’s) mencionadas ao longo deste voto referem-se aos registros constantes nos autos da execução de medida socioeducativa no 1027286-73.2025.8.11.0002.

Wellington Maciel Soares de Lima encontrava-se em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 6 meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade, pelo período de 2 meses, à razão de 4 horas semanais, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça em contexto doméstico (art. 147,
caput
do Código Penal), desde 6.8.2025 (relatório circunstanciado de orientação e advertência – Id. 204275622).

Ocorre que, em 7.10.2025, sobreveio notícia nos autos acerca do descumprimento das medidas impostas.

Consoante relatório informativo (Id. 210624419 – págs. 2/3 – autos de origem), o adolescente compareceu à instituição “Luz do Amanhã” em apenas duas oportunidades (9.8.2025 e 16.8.2025), ausentando-se injustificadamente nas demais datas designadas.

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a realização de audiência de justificação (Id. 214824314), pleito acolhido pelo juízo
a quo
, que designou o ato para o dia 25.11.2025 (Id. 215000049).

Na referida audiência, a justificativa apresentada foi acolhida, determinando-se a notificação do Instituto “Luz do Amanhã” para que encaminhasse, no prazo de até 15 dias contados do ingresso do adolescente no programa de atendimento, o respectivo Plano Individual de Atendimento (PIA) (Id. 216134512).

Não obstante, em 16.1.2026, a instituição informou que o adolescente não compareceu para início ou continuidade do acompanhamento (Id. 220129445).

Diante disso, o Ministério Público requereu a aplicação de sanção ao adolescente pelo prazo de 30 dias (Id. 220391123), medida que foi acolhida pelo juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Verifica-se que o adolescente, embora advertido, deixou de cumprir as medidas impostas. A conduta caracteriza descumprimento injustificado, não havendo elementos que indiquem impossibilidade material ou causas impeditivas para o cumprimento da medida.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público
,
determinando a aplicação da medida de INTERNAÇÃO-SANÇÃO ao adolescente WELLINGTON MACIEL SOARES DE LIMA, pelo prazo de 30 (trinta) dias
, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Expeça-se o mandado de internação do jovem, o qual, após o cumprimento do mandado, deverá ser encaminhado para a Autoridade Policial.

Consumada a apreensão, oficie-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP requisitando, por intermédio do órgão gestor do Sistema Socioeducativo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga para a internação do jovem alvo, sob pena de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo presumir que há vaga para internação do representado, devendo, por ora, em caráter excepcionalíssimo e até que seja transferido à unidade adequada, permanecer na DEPOL local em cela separada e exclusiva.” (Id. 220543441).

No que tange à suposta nulidade por ausência de oitiva prévia, verifica-se que não houve supressão do contraditório ou da ampla defesa no caso concreto.

Isso porque o adolescente foi regularmente ouvido em audiência de justificação anteriormente designada, ocasião em que lhe foi oportunizada a apresentação de justificativas quanto ao descumprimento da medida em meio aberto, as quais, inclusive, foram acolhidas pelo juízo de origem.

Não obstante a concessão de nova oportunidade para o adequado cumprimento da medida, sobreveio posterior e reiterado descumprimento, devidamente certificado nos autos, sem que houvesse qualquer demonstração de fato impeditivo idôneo que justificasse a inobservância das obrigações impostas.

Nesse contexto, a decisão que determinou a regressão da medida não se fundou em situação pretérita já analisada, mas em novo quadro fático de inadimplemento, evidenciando a inadequação das medidas anteriormente aplicadas e a necessidade de intervenção mais eficaz.

Assim, não se verifica nulidade pela ausência de nova oitiva, especialmente quando já oportunizado ao adolescente, em momento anterior próximo, o exercício do contraditório, e quando a providência adotada decorre de descumprimento superveniente e devidamente documentado.

De igual modo, não prospera a tese de inadequação da internação.

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação possui caráter excepcional, porém é admitida quando evidenciada a reiteração no descumprimento injustificado de medidas anteriormente impostas, circunstância que se verifica na espécie.

No caso concreto, como já mencionado, restou demonstrado que o adolescente deixou de comparecer reiteradamente à instituição responsável pelo acompanhamento da medida, frustrando por completo a execução da liberdade assistida e da prestação de serviços à comunidade. Ainda após a realização de audiência de justificação e a concessão de nova oportunidade para adesão ao programa, persistiu a conduta de descumprimento, revelando resistência às intervenções em meio aberto.

Diante desse cenário, a medida aplicada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional, visto que busca resguardar a finalidade pedagógica e ressocializadora da intervenção estatal, diante da ineficácia das medidas menos gravosas anteriormente adotadas.

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso se firmou no sentido de que a regressão da medida socioeducativa para internação revela-se legítima quando evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas, sobretudo quando precedida de oportunidade de manifestação do adolescente, sendo desnecessária a renovação de oitiva a cada novo descumprimento, desde que demonstrada, no caso concreto, a ineficácia das medidas em meio aberto e a necessidade de intervenção mais incisiva, à luz dos princípios da proporcionalidade e da proteção integral.

A respeito, colaciona-se os seguintes julgados:

“(...) 3. O agravante foi devidamente intimado para audiência de justificação, oportunidade em que teve sua justificativa acolhida, mas voltou a descumprir a medida.
4. O juízo de origem observou o devido processo legal e fundamentou a decisão com base no ECA, na Lei do SINASE e em resolução do CNJ, destacando o descumprimento deliberado, a ausência de justificativa e a frustração dos fins pedagógicos das medidas anteriores.5. A medida de internação por 30 dias mostra-se proporcional e adequada diante da reiterada resistência do socioeducando em cumprir determinações judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido. TESE DE JULGAMENTO: “1. É cabível a internação-sanção prevista no art. 122, III, do ECA, em caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa em meio aberto, desde que observados o devido processo legal e os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. 2. Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa a imposição da internação-sanção precedida de regular audiência de justificação, com intimação e oitiva do socioeducando."Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 122, III e § 1o; Lei no 12.594/2012 (arts. 43); Resolução CNJ no 165/2012 (art. 15).Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 469.391/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 08.03.2019.”
(TJMT, Agravo de instrumento no 1031351-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25 de novembro de 2025, Publicado em 10 de dezembro de 2025).

“
(...) 4. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à Súmula 265/STJ. O devido processo legal foi observado, pois, após o primeiro descumprimento, o socioeducando foi devidamente ouvido em audiência de justificação, na presença da Defensora Pública, oportunidade em que foi advertido das consequências de eventual reiteração. A decisão agravada, que aplicou a internação-sanção, foi motivada por um novo e reiterado descumprimento, sendo inexigível a designação de sucessivas audiências a cada novo relatório.5. É improcedente a tese de regressão per saltum. A decisão não se trata de regressão de regime (art. 43, Lei do SINASE), mas da aplicação da medida específica de internação-sanção. Tal medida é expressamente autorizada pelo art. 122, III, do ECA, como sanção específica para o descumprimento reiterado e injustificado de qualquer medida anteriormente imposta, inclusive as de meio aberto. A internação-sanção, limitada a 30 dias, mostrou-se proporcional diante da gravidade dos atos infracionais (análogos ao tráfico) e da resistência do adolescente à ressocialização.”

(TJMT, Agravo de Instrumento 1028538-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2 de dezembro de 2025, Publicado em 15 de dezembro 2025).

Assim, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando-se a necessidade da providência adotada no caso específico, sem que se verifique qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026